Tribunal: TJBA
Processo: 0505912-60.2017.8.05.0146
Classe: Recurso em Sentido Estrito
Relator(a): PEDRO AUGUSTO COSTA GUERRA
Órgão julgador: PEDRO AUGUSTO COSTA GUERRA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2024-06-18
Data de publicação: 2024-06-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

Processo:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO n. 0505912-60.2017.8.05.0146

Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

RECORRENTE: VERA LÚCIA DE CASTRO SOUZA

Advogado(s):

RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Relator: Des. Pedro Augusto Costa Guerra

ACORDÃO

EMENTA: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. PENAL. PROCESSUAL PENAL. HOMICÍDIO (CP, ART. 121,
§2º, I e IV, DO
CÓDIGO PENAL). PRONÚNCIA. DEFESA QUE REQUER A IMPRONÚNCIA POR AUSÊNCIA DE PROVAS. EXCLUSÃO DAS QUALIFICADORAS. MATERIALIDADE COMPROVADA. CONJUNTO PROBATÓRIO QUE APONTA INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE VENCIDO. COMPETÊNCIA DO
TRIBUNAL DO JÚRI
. RECURSO CONHECIDO E, NO MÉRITO, DESPROVIDO.

I –
Trata-se de
Recurso em Sentido Estrito

contra
Decisão
(
ID.
55668799
)
proferida nos autos da
Ação Penal nº
0505912-60.2017.8.05.0146
, pela qual pronun
ciou a Recorrente
para ser submetid
a
a julgamento perante o Tribunal do Júri, por suposta prática de delito tipificado no
art. 121, §2º, I e IV do Código Penal.

II –
Recurso sustentando

a impronúncia d
a

Recorrente
ante a ausência de indícios de autoria delitiva, subsidiariamente requer a exclusão das qualificadoras contidas nos incisos I e IV, do §2º, do art. 121, do CP, por serem manifestamente improcedentes.

III
- Nos crimes dolosos contra a vida, convencido o Juiz da materialidade do delito e constatando indícios suficientes de autoria, impõe-se a Pronúncia, não cabendo qualquer juízo de certeza, tarefa do Tribunal do Júri.

IV
-
Materialidade delitiva restou comprovada
notadamente pelo
Laudo de Exame
de Necropsia,
anexado aos autos, bem como confissão em sede policial, avultam
indícios suficientes da participação d
a
Recorrente no ato que ceifou a vida da vítima, consubstanciados nos depoimentos testemunhais feitos tanto em sede policial quanto em juízo
.

V
-
Parecer Ministerial pelo não provimento do recurso.

VI
–
Recurso conhecido e, no mérito, desprovido para manter a decisão recorrida em sua integralidade.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Recurso Criminal em Sentido Estrito nº
0505912-60.2017.8.05.0146
, Recorrente
VERA LÚCIA DE CASTRO SOUZA

e, Recorrido, o
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da 2ª Turma da 1ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos,
conhecer do recurso e negar-lhe provimento
, mantendo-se, em sua integralidade, a Decisão de Pronúncia.